Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-40.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000075-40.2020.8.05.0255

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: RUAN DA CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s):MARCELO ANDRADE PEREIRA LIMA, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA, DINALVA PINHEIRO CINTRA, SALVADOR COUTINHO SANTOS

A
PELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NO 1º GRAU QUE SE INSURGE CONTRA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. JUÍZO PRIMEVO QUE NÃO SE CONVENCEU DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. RECORRENTE INCONFORMADO COM A SUA PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. A materialidade restou comprovada pelos Laudos de exame necroscópico e Laudo pericial, respectivamente adunados aos IDs ns. 45051178-45051179, demonstrando que a vítima faleceu de traumatismo crânio-encefálico aberto decorrente de transfixação craniana por projétil de arma de fogo. Igual sorte tem-se em relação a autoria delitiva, posto que a prova oral colhida tanto na fase embrionária como judicialmente, esta última apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontam fortes indícios da prática dos crimes pelo Recorrente Ruan da Conceição dos Santos. Independentemente do relato das testemunhas, o Recorrente admitiu a prática do homicídio, embora tenha apresentado uma versão dissonante com a prova dos autos, fazendo crer que o disparo que ceifou a vida da vítima foi acidental. Não se pode descurar que, nos crimes de competência do Júri, deve haver uma prova segura, plena, hígida, escoimada de qualquer incerteza acerca da inocência do Acusado para deixar de pronunciá-lo, de modo que a admissibilidade da acusação representaria uma manifesta iniquidade. Neste particular, o Magistrado
a quo
, ao decidir pela pronúncia do Recorrente, ponderou as razões do seu convencimento quando ressaltou que”
muito embora pareça crível a tese de culpa por imprudência sustentada pelo acusado em seu interrogatório, a análise do caderno processual revela que o acusado Ruan cambiou de versões entre a reconstituição dos fatos em sede de investigação preliminar e seu interrogatório em juízo, o que induz a este magistrado dúvida que só poderá ser solvida pelo juízo natural da causa
”. Logo, resta indene de dúvida o acerto da decisão objurgada que o submete a julgamento pelo Tribunal Popular, cabendo a este verificar a ocorrência de dolo ou culpa na prática delitiva. 2. Por outro lado, assiste razão ao
Parquet
Singular quanto ao seu inconformismo referente à impronúncia do Apelado Otávio Conceição Silva, como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, uma vez que as provas coletadas, nesta fase processual, fornecem subsídios acerca da participação daquele no evento criminoso que ora se apura. 3. Depreende-se, sem maiores divagações, que foi possível constatar indícios da participação do Apelado, Otávio Conceição, na própria cena do crime, ao fornecer a arma utilizada por Ruan da Conceição dos Santos para a consecução do disparo que suprimiu a vida da vítima. 4. Em vista dos sobreditos aportes, não há como deixar de pronunciar o Apelado, Otávio Conceição Silva, como incurso nas iras do art. 121, §2º, II, do Código Penal, na condição de partícipe, e submetê-lo ao Conselho de Sentença, a quem cabe, efetivamente, a apreciação verticalizada de toda a matéria versada, por força de mandamento constitucional indeclinável.
RECURSOS CONHECIDOS. APELO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PROVIDO. RESE, AJUIZADO POR UM DOS RÉUS, NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
Recurso em Sentido Estrito
ajuizado por
RUAN DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
tombados sob n.
0000075-40.2020.8.05.0255,
se insurgindo ambos os Recorrentes contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Taperoá-BA, a qual pronunciou o citado Réu como incurso nas penas do art. 121,
caput,
e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, imputando ao partícipe,
Otávio Conceição Silva,
apenas a prática do delito tipificado no art. 348 do diploma repressivo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER de ambos os Recursos, para dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado por Ruan da Conceição dos Santos
, conforme os termos do voto do Relator.